Tribunal: TJMT
Processo: 1005324-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005324-39.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- HELDER DIAS CORREA
AGRAVADO:- IDIMAR FERNANDES DE ASSIS
Agravo de Instrumento n. 1005324-39.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que deferiu a tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse, bem como determinou que os requeridos promovam o desfazimento das benfeitorias realizadas após a invasão.
O agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC que permita a concessão da medida.
Afirma que está no local desde 2015 sem qualquer intervenção, e a regularização ocorreu em 2019, além do que, estava abandonado há décadas.
Diz que, segundo o agravado, ele teria adquirido o imóvel de uma imobiliária. Esclarece que esse loteamento foi cancelado por decisão judicial proferida na Ação Civil Pública (código n. 3099) promovida pelo Ministério Público e, com isso, os lotes retornaram ao Município de Chapada dos Guimarães.
Argumenta que, depois, foi promulgada a Lei Municipal n. 1.776/2018, que criou loteamentos populares no entorno do município, autorizando a regularização fundiária do loteamento “Por do Sol”.
Pede o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica do agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais, ele se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse, bem como determinou que desfaçam as benfeitorias realizadas após a invasão.
No AI n. 1004416-79.2021.8.11.0000, envolvendo o mesmo feito em primeiro grau, foi proferido o seguinte decisum:
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente, visto que, ao que consta, ele está no local desde 2019.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, pois a área onde estão localizados os lotes em litígio, foi reintegrada ao património do Município de Chapada dos Guimarães, e as escrituras decorrentes das vendas anteriores, canceladas por decisão judicial.
Aquele Município, por meio da Câmara Municipal de Vereadores, promulgou a Lei n. 1.726/2017, com o objetivo de criação de loteamentos populares no âmbito do Município de Chapada do Guimarães-MT), e a Lei 1776/2018 (autorização para regularização fundiária do Loteamento denominado Por do Sol).
Consta ainda, que ambas as partes ingressaram com pedido de regularização fundiária, aderindo ao Termo de Adesão Onerosa ao Programa de Regularização Fundiária.
Assim, todas as questões serão aprofundadas no mérito, após a oitiva do agravado.
De qualquer forma, não dano imediato a ele (agravado), já que não reside no local, nem depende dele para a sobrevivência.
Assim, com os mesmos fundamentos, defiro também neste Agravo o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator